Tribunal: TJBA
Processo: 8023784-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023784-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CAPAZ GOULART, BRUNO DE ABREU FARIA, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CAPAZ GOULART, BRUNO DE ABREU FARIA, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anual não aplicável.
ADI’
s

7066,
7070
e 7078
IMPROCEDENTE
s
.
APEL
A
ç
ões
Improvida
S
. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, integrando a sentença em REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.